Tribunal: TJMT
Processo: 1005399-75.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005399-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALTER BRUNO HOFFERER - CPF: 003.567.501-24 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005399-75.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Walter Bruno Hofferer

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Walter Bruno Hofferer

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. PRESUNÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FATURAS QUESTIONADAS DEVIDAS. REVISÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se os consumos reclamados pelo consumidor não foram emitidos em dissonância com os demais meses anteriores e posteriores a reclamação, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, decreto a revelia da Reclamada e no mérito, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por WALTER BRUNO HOFFERER em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A apenas para DETERMINAR que a Reclamada proceda a revisão da fatura a partir de maio/2019, chegando-se ao cálculo com base na média de consumo auferida no período 11/2019 à 02/2021

Torno definitiva
a liminar anteriormente concedida, sem a aplicação de multa”.

O Autor, titular da UC 6/261220-8, alega, em síntese, que houve um aumento excessivo no valor médio cobrado nas faturas de energia elétrica a partir do mês de maio/2019. Em suas razões recursais, visa a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a empresa Reclamada, ora Recorrente, sustenta que não há qualquer anormalidade no equipamento de medição da UC do autor. Explica o seguinte, conforme trecho retirado de suas razões recursais:

“Explica-se que houve troca de medidor após a fatura ref. 04/2019 e 10/2019. Ocorreu faturamento por média nas ref. 03 e 04/2019, gerando acúmulo de consumo na ref. 05/2019, procedimento amparado pela resolução normativa ANEEL 414/2010.

Na ref. 08/2019 houve impedimento na leitura pois o medidor estava fora de foco, faturando-se assim pela média, acumulando na ref. 09.

Na ref. 10/2019 faturou a menor devido a troca do medidor, impactando acúmulo na fatura ref. 11/2019.

(...)

Esclarece que foram realizadas vistorias nos dias 10/06/2019, 30/08/2019 e 12/02/2021, sendo confirmado não haver anormalidades na medição, foi constatado não haver desvio, interligação, inversão, fuga ou vazamento de energia, sendo confirmados os dados técnicos do medidor e registradas as leituras, estando todas compatíveis com os faturamentos”.

Inicialmente, a revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Reclamada juntou em fase de recurso o “Relatório de Subsídios”, documento este que demonstra que os consumos questionados nos autos estão dentro da média do consumidor.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que foi respeitado o contraditório, tendo em vista que o autor, devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, deixou de impugnar especificamente o referido documento.

De acordo com o Relatório de Subsídios,

houve troca de medidor após a fatura referente ao mês de 04/2019 e 10/2019. Ocorreu também faturamento por média nas faturas referentes aos meses de 03 e 04/2019, gerando acúmulo de consumo na referente ao mês de 05/2019, procedimento amparado pela resolução normativa ANEEL 414/2010.

No mês de 08/2019 faturou por média, por estar o medidor fora de foco, acumulando na ref. 09. Na ref. 10/2019 faturou a menor devido à troca do medidor, impactando acúmulo na fatura ref. 11/2019.

Eis o histórico de consumo juntado, onde é possível verificar as duas trocas de medidores ocorridas:

Eis o histórico de consumo, onde é possível verificar os faturamento pela média realizados pela concessionária de energia elétrica:

A rigor, a emissão de fatura de recuperação de consumo é devida, e tal procedimento esta amparado na resolução 479 da ANEEL, conforme artigo 113,
in verbis
:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I –
faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Assim, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito.

Havendo leitura por média nos meses mencionados anteriormente, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade.

Portanto, se não restou configurada falha na prestação do serviço, é indevida à revisão das faturas, como também indenização por dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021